Tribunal: TJDFT
Processo: 0747936-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ART. 140 DO CPB. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo querelante em face da r. sentença proferida que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o querelado. Em suas razões, insiste na configuração do crime de injúria e pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões (ID 50821948). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 51966947).

2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo por ser a parte patrocinada pela Defensoria Pública.

3. Inicialmente, insta consignar que o objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art.140 é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima.

4. No caso dos autos, o apelante alega em sua inicial que no dia 05 de março de 2022 se dirigiu à sua banca na feira para ajudar sua colaboradora a montar o balcão de queijos no local. Momentos depois o apelado chegou ao local exigindo que retirasse a mesa com mercadorias, afirmando que a referida mesa não poderia ficar no local, quando passou a proferir xingamentos: “cafajeste, “canalha”, “ficha suja”. Explica que o apelado e Vilmar tiraram a mesa do lugar e derrubaram a mercadoria no chão e sua colaboradora chamou a polícia. Ressalta ter sido agredido verbalmente, humilhado na frente dos colegas e clientes, além da mercadoria (queijos) ter sido danificada. Sustenta que os fatos foram presenciados por feirantes do local, funcionários e clientes.

5. As testemunhas arroladas e ouvidas nos autos não comprovaram que a honra do apelante tenha sido ofendida. Em síntese, Gabriela Egito de Sousa confirmou a versão do apelante. Ismênia Aparecida de Oliveira afirmou, em juízo, que ao chegar na feira já estava ocorrendo a discussão, mas não presenciou agressões verbais. Daiane Monteiro Souza da Silva disse que presenciou os fatos, mas que o apelado falou de forma educada com o apelante, sem proferir xingamentos. Carlos Antônio Silva afirmou não ter presenciado os fatos descritos na queixa-crime. Enquanto Daniel Rui Santiago Ramos disse que estava descarregando um caminhão, ouviu uma gritaria, mas não ouviu qualquer xingamento.

6. O apelado negou a prática delitiva, apenas confirmou que pediu para o mesmo retirar a mesa do local, o que foi recusado, ato contínuo passou a retirar as mercadorias de cima, e o apelante derrubou sua própria mesa. Dentre as testemunhas ouvidas em juízo, somente Gabriela Egito, colaboradora do apelante, afirmou ter ouvido os xingamentos, mas se trata de um relato isolado nos autos, não sendo corroborado por nenhuma outra prova, nesse contexto a absolvição do querelado e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. Deixo de fixar honorários advocatícios por ser o apelante patrocinado pela Defensoria Pública.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.